Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0702665-07.2022.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença (id 41274742), proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, porque o autor não satisfez a determinação (id. 41274740) no que tange à demonstração de que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu. Doravante, a parte apelante peticiona (id. 43296077) nos autos manifestando a desistência do recurso. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator